Tribunal: TJES
Processo: 5000399-12.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000399-12.2020.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA DO CARMO SILVA MORAES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CIVEL
Nº.

5000399-12.2020.8.08.0044

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTDO
:
MARIA DO CARMO SILVA MORAES

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível manejada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, eis que irresignado com a sentença id 1839001, que julgou procedente o pedido autoral manejado por MARIA DO CARMO SILVA MOREAES para
“condenar o requerido por perdas e danos, indenizando eventuais despesas com diárias, medicamentos, terapias e fisioterapias, exames e outros que possa ter, a partir do dia 02/12/2020 até a sua reabilitação.”

Em seu recurso (id 1839003), o ente público aduz que não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, já que inexiste o dever de indenizar por atraso no atendimento de saúde.

Contrarrazões id 1839011.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
1
6
de dezembro
de 2021.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR
A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CIVEL
Nº.

5000399-12.2020.8.08.0044

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTDO
:
MARIA DO CARMO SILVA MORAES

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Ao que se vê, a recorrida ingressou com a presente ação de obrigação de fazer aduzindo, em síntese, que esteve acometida de COVID, contudo lhe foi negado o devido atendimento, sendo necessária a sua internação em hospital particular da Grande Vitória.

Relata que depois de sua internação, lhe foi ofertada uma vaga, na rede SUS, em Cachoeiro de Itapemirim, contudo médico assiste não recomendou a sua transferência em razão do seu debilitado estado de saúde.

Analisando a demanda, o Magistrado singular confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida para
“condenar o requerido por perdas e danos, indenizando eventuais despesas com diárias, medicamentos, terapias e fisioterapias, exames e outros que possa ter, a partir do dia 02/12/2020 até a sua reabilitação.”

Pois bem,
cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde
e
,
a
o Poder Judiciário, sempre que provocado, determinar, se for o caso, que se efetive o direito constitucional perquirido
como forma de manter a dignidade
do paciente
.

I
n casu
,
verifico que em momento algum
o ente público recorrente deixou de prestar o efetivo e célere atendimento médico à autora/apelada,
me parecendo, em verdade, que a autora por sua exclusiva iniciativa buscou a rede particular objetivando o seu tratamento.

Percebe-se dos autos que a autora/apelada buscou internação hospitalar na rede pública, contudo, não testou positivo para COVID, de forma que o seu tratamento deveria ser realizado em domicílio, conforme recomendação médica.

Veja-se que foi a autora
quem buscou internação hospitalar, já que inexistia indicação do profissional da saúde pública para sua acomodação em nosocômio, o que certamente afasta a obrigação do ente público.

Ora, embora dever do Estado fornecer tratamento adequado para todo cidadão, não se pode impor a ele a obrigação de custear tratamento em rede privada por livre escolha do paciente.

Vale dizer, a irresignação da autora/apelada com o procedimento médico adotado pelo ente público, não lhe autoriza a busca por entidade hospitalar privada, notadamente quando não
há
comprovação de negativa do ente requerido em prestar os serviços de saúde, além de não restar caracterizada nenhuma falha ou atraso na prestação do serviço público.

Nesse sentido, já decidiu esta Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS. RECURSOS PARTICULARES. OPÇÃO PELA INTERNAÇÃO NA REDE PRIVADA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROCURA DA REDE PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Foi ajuizada pela recorrente uma ação de indenização e ressarcimento, tendo sido julgada improcedente, sob o fundamento de que não consta dos autos qualquer comprovação de que a autora tenha solicitado a prestação dos serviços médicos dos quais necessitava perante a rede pública de saúde, não existindo, de igual modo, a comprovação de que houve negativa do apelado em prestar os referidos serviços. Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação e pugnou pela reforma da r. sentença, reiterando o alegado na peça inaugural sob o fundamento de que o Sistema Único de Saúde (SUS) negou-se a prestar atendimento e que em nenhum momento houve autorização por parte do Estado do Espírito Santo para internação em caráter de urgência em Unidade de Terapia Intensiva UTI devendo a demanda ser julgada procedente.
2) O Estado possui o dever de garantir a todos o acesso igualitário aos serviços para proteção e recuperação da saúde, que se concretiza através das ações e serviços a serem dispostos pelo Poder Público e a serem executados por ele ou por terceiros, no primeiro caso através do Sistema Único de Saúde (SUS), e no segundo, complementarmente, pela rede privada (CRFB, arts. 196/199). Entretanto, este direito não possui alcance ilimitado, visto que sua incidência poderá ser mitigada em determinadas situações fáticas, posto que o Estado não é segurador universal de todo e qualquer evento danoso ao cidadão.
É senso comum (e também premissa da elaborada tese germânica da reserva do possível) que o Estado detém recursos limitados e que o emprego de verba pública para atender ao anseio de um único administrado importa em realocação de valores destinados, a priori , ao custeio da estrutura coletiva da saúde, de modo que a efetivação dos direitos sociais submete-se às possibilidades financeiras do Estado como um todo. 3) O ente apelado comprovou nos autos que hospitais nas cidades de São Mateus, Linhares e Colatina já realizavam as cirurgias das quais a apelante necessitava à época das complicações em seu quadro de saúde, de modo que a alegação de omissão do Poder Público não deve prosperar, pois a impossibilidade momentânea de atendimento de pessoas que sem condições de arcar com as despesas em hospitais públicos, conveniados ou não, ou pertencentes ao Sistema Único de Saúde SUS, não caracteriza omissão culposa, falta ou falha do serviço que possam impor ao Poder Público a responsabilidade por dano moral ou mesmo por dano material (TJSP, 4ª C. Dir. Público Ap. 994.05.023935-0 Rel. Rui Stoco j. 22.02.2010). 4) Há nos autos, ainda, um documento apresentado pelo ente apelado, demonstrando o status de cancelamento da solicitação de leito, com informação de que a apelante fez internação particular, restando a conclusão de que a mesma optou por este serviço, não podendo o apelado ser responsabilizado por tal escolha.
Não se admite essa opção do cidadão, por livre vontade, do local em que pretenda se tratar. Aquele que opta pelo tratamento na rede particular deve arcar com os custos respectivos, descabendo, via de regra, a transferência de tais ônus para o Poder Público.
Essa regra só admite exceção em situação de flagrante emergência, em que a chegada ao hospital privado não haja decorrido de livre escolha ou comodismo, mas se afigurado como único providência hábil à preservação da vida e da dignidade, o que, de fato, não restou comprovado nos autos.
5) É possível concluir que o pleito autoral de reembolso ao SUS por despesas já realizadas em tratamento médico particular não envolve o direito à saúde, mas uma questão patrimonial de natureza individual e que não se compatibiliza, em princípio, com as normas previstas nos artigos 6º, 196 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil.
6) Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 038140025040, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018
)

ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS E DANOS MORAIS. ATENDIMENTO E CIRURGIA EM HOSPITAL PRIVADO. VAGA DISPONIBILIZADA PELO SUS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECUSA DE TRANSFERÊNCIA PELOS FAMILIARES 1. O Estado do Espírito Santo não pode ser responsabilizado pelos gastos e pelos supostos danos morais decorrentes da internação e intervenção cardíaca realizada em cidadão que se encaminha diretamente a hospital particular e, além disso, recusa expressamente a transferência quando prontamente autorizada pelo SUS.
2. A precariedade do sistema público de saúde não justifica a responsabilização irrestrita do Poder Público, sobretudo quando o mesmo cumpre com o seu dever constitucional de assegurar ao cidadão o direito à saúde.

(TJES, Classe: Apelação, 048120049191, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/05/2014, Data da Publicação no Diário: 19/05/2014)

Neste ínterim,
não restando configurada a omissão estatal em fornecer tratamento médico adequado à autora, especialmente porque foi ela quem buscou por sua exclusiva iniciativa internação em hospital particular, já que não concordou com a indicação clínica do médico da rede pública, não pode o recorrente ser condenado ao custeio ou ressarcimento das despesas.

Por tais razões,
conheço
d
o recurso e
dou
-lhe provimento
,
para reformar
a sentença
e julgar improcedente o pedido vestibular.

Inverto o ônus sucumbencial,
devendo a autora arcar com as custas e honorários advocatícios, todavia, resta suspensa a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATOR
A

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL
Nº.

5000399-12.2020.8.08.0044

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTDO
:
MARIA DO CARMO SILVA MORAES

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

APELAÇÃO
.
INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO PELO ENTE PÚBLICO.
NÃO COMPROVAÇÃO DA
OMISSÃO NO DEVER DE
TRATAMENTO ADEQUADO À ENFERMIDADE
.
APELO
DO ENTE PÚBLICO
PROVIDO
.

I.

C
umpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde
e
,
a
o Poder Judiciário, sempre que provocado, determinar, se for o caso, que se efetive o direito constitucional perquirido
como forma de manter a dignidade
do paciente
.

II.
A
irresignação da autora/apelada com o procedimento médico adotado pelo ente público, não lhe autoriza a busca por entidade hospitalar privada, notadamente quando não
há
comprovação de negativa do ente requerido em prestar os serviços de saúde, além de não restar caracterizada nenhuma falha ou atraso na prestação do serviço público.

III.
N
ão restando configurada a omissão estatal em fornecer tratamento médico adequado à autora, especialmente porque foi ela quem buscou por sua exclusiva iniciativa internação em hospital particular, já que não concordou com a indicação clínica do médico da rede pública, não pode o recorrente ser condenado ao custeio ou ressarcimento das despesas.

IV.
Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
, conhecer
e
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, ______________________________.

PRESIDENTE RELAT
OR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.